Tribunal: STF
Processo: HC 261450
Classe: HC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJ/SP, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, bem como do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência.



     2. No caso em apreço, a parte agravante limita-se a reiterar os fundamentos de mérito já expostos nas razões do apelo nobre, o que não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi denunciado como incurso no crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. 



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da busca e apreensão domiciliar. Afirma que “a ordem judicial de expedição do mandado amparou-se em denúncia anônima e em diligências que não captaram qualquer indício de prática de crime, de modo que não existiam motivos idôneos para sua autorização”. Nesse contexto, requer o trancamento da ação penal. 



    4. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser concedido.



    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, desde logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 



    7. O entendimento do STF é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber).



    8. Ademais, o STF já decidiu que, “[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio).



    9. No caso dos autos, para dissentir-se das conclusões das instâncias precedentes quanto à existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar de busca e apreensão, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ que negou provimento ao RHC nº 204888 - DF:



    Constata-se que foi deferido mandado de busca e apreensão pelo Juízo da 3ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (fls. 101/102) após o recebimento de denúncia e a realização de diligências prévias, constatando indícios de traficância na residência do recorrente, ocasião em que foi requerido ao Judiciário a expedição de mandado de busca.



    No  Relatório Informativo n. 285/2024-SRD - 5ª DP (fls. 12/21) destaca-se que o relatório é detalhado e demonstra a realização de diligências prévias, de onde se extrai que (fl. 13 - grifamos): 



    Chamou a atenção da investigação as informações descritas em detalhes pelo denunciante, como a presença de balança de precisão e os locais em que as drogas embaladas ficavam armazenadas na residência de CARLOS ALBERTO para oportuna difusão. Além do mais, relatou o envolvimento de menores de idade no uso de entorprecentes, oferecidos por CARLOS ALBERTO. Isso demonstrou que aquelas informações teriam sido repassadas por pessoa muito próxima de CARLOS ALBERTO e que saberia da dinâmica do tráfico de drogas realizado por ele. Certamente o denunciante encontrou no disk-denúncia PCDF (197) a única forma de colaborar, sem expor a si mesmo ou seus entes queridos.



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



                            Relator